Tribunal: STF
Processo: HC 185993
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Jonathan de Oliveira Batista, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 580.248.
O caso
    2. Em 11.1.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, convertido o flagrante em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:
    “Os autuados foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput , ambos da Lei nº 11.343/06. (...) Verte dos autos a informação de que durante a verificação de uma denúncia de tráfico realizado no local dos fatos os policiais lograram visualizar os autuados e um adolescente juntos. Esses, ao visualizarem a aproximação policial, dispersaram-se, sendo que JONATAN jogou sobre o telhado do local uma sacola plástica que posteriormente se verificou conter 21 porções de cocaína, cinco porções de maconha e a quantia de R$ 200,00. Ouvido informalmente pelos policiais o adolescente teria informado que estava no local praticando o tráfico juntamente com a autuada JHENIFER, mas posteriormente, na presença de um advogado, afirmou que o fazia sozinho, isentando os demais autuados de qualquer responsabilidade. Diante desse conjunto probatório entendo necessária a manutenção do autuado JONATAN no cárcere. Há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios veementes da autoria dele na prática do tráfico de drogas. Como já destacado ele foi avistado num local que se informou aos policiais vinha sendo utilizado para a prática do tráfico e também foi visto lançando sobre um telhado uma sacola que continha em seu interior várias porções individuais de duas espécies de entorpecentes, além de certa quantia em dinheiro. (…) Nesta conjuntura, urge que se mantenham no cárcere indivíduos acusados da prática do delito de tráfico como forma de evitar a propagação da distribuição de entorpecentes e como forma de satisfazer o anseio de toda uma comunidade preocupada com o crescimento sadio de seus filhos. A respeito da gravidade concreta do delito como um dos fundamentos da custódia cautelar há muito vem decidindo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (…) Nem se alegue que a decretação da prisão preventiva do autuado JONATAN seja decisão violadora do princípio da presunção de inocência, (…). Diante desta conjuntura tenho como certo que soltura do autuado nesta quadra ameaçará de forma irremediável a ordem pública. Desse modo, ressalta-se também que nenhuma outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP terá o condão de conciliar a soltura dele com necessidade de garantia da ordem pública, de modo que nenhuma delas pode vir a substituir a prisão necessária. O caso de JHENIFER, entretanto, é outro. Os indícios de prova trazidos aos autos são extremamente frágeis a indicar estivesse ela realmente associada a JONATAN para a prática do tráfico de drogas e também praticando esse delito no momento da sua prisão. O que se infere dos autos é que ela simplesmente o acompanhava no momento da prisão, disso não se podendo inferir estivesse a delinquir juntamente com ele. As drogas estavam todas em poder de JONATAN e não se sabe sequer o teor da denúncia recebida pelos policiais e que culminou na prisão dos autuados. Das declarações dos milicianos se verifica que houve a apuração de uma denúncia de que no local dos fatos se praticava o tráfico e não que determinadas pessoas o faziam. Desse modo, impõe-se o relaxamento da prisão em flagrante de JHENIFER. Ante o exposto, RELAXO a prisão em flagrante de JHENIFER TAMARA GARCIA DA SILVA e CONVERTO a prisão em flagrante de JONATAN DE OLIVEIRA BATISTA em custódia preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal”.
    3. Em 27.4.2020, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o juízo processante manteve a custódia prisional do paciente e afirmou:
    “1. Em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP (Comunicado CG n. 78/2020 e art. 3º da Resolução CNJ n. 66/2009), passo a revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor da parte processada. 
    2. A razoável duração da prisão cautelar é direito fundamental decorrente do disposto no art. 5º, LXXVIII, da CF (acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004), cuja razoabilidade (aspecto coletivo) e proporcionalidade (aspecto singular) são os dois critérios para apurá-la.
    2.1 No presente caso dos autos, o processo, por ora, tramita normalmente.
    2.2 Não há qualquer fato novo a justificar a revisão da medida detentiva.
    3. Assim, considerando, por um lado (aspecto coletivo) , a complexidade ( STF – HC 178.101/RJ – Rel.ª Min.ª ROSA WEBER, inf. 22/22/2019 [excesso de prazo deve considerar complexidade da causa]) deste processo, a pluralidade da parte processada, o volume de processos desta Vara Criminal (6.000, aproximadamente, em 27 de abril de 2020) e a atuação deste magistrado, com o quadro de servidores prejudicado com a especialização das Varas da Comarca, e das partes, que não conturbam e são corretas, e, por outro (aspecto singular), a pena mínima cominada em abstrato para o contexto de tráfico ilícito de drogas processado (reclusão de 5 anos e pagamento de 500 dias-multa), a gravidade concreta e coletiva da ação criminosa (…) e a inviabilidade da concessão de benefícios que a mantenham fora do cárcere (arts. 44 [substituição da pena aplicada por outra espécie] e 77 [suspensão condicional da pena] do CP), REPUTO, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, razoável e proporcional a subsistência da prisão preventiva da parte processada (art. 312 do CPP).
    4. A revisão será realizada rigorosamente nos meses de janeiro, abril, julho e outubro do ano corrente – a cada 90 (noventa) dias –, sob pena de tornar ilegal a manutenção da prisão preventiva da parte processada.
    Da liberdade provisória: 
    1. Fls. 220/239 (Pedido de liberdade provisória) : Ciente.
    1.1 O Ministério Público discordou (fls. 244/247).
    2. Entendo que, ao decidir, fundamentadamente , pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (cf. termo de audiência de custódia, já houve pronunciamento pelo magistrado plantonista, devendo-se aguardar a prolação da sentença (arts. 386, parágrafo único, I, e 387, § 2º, do CPP).
    3. Em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP (Comunicado CG n. 78/2020 e art. 3º da Resolução CNJ n. 66/2009), a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor da parte processada foi revisada (fls. 87, item 2.1)”.
    4. A defesa impetrou habeas corpus contra a manutenção da prisão preventiva, cuja impetração está pendente de julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    5. Contra aquela decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 580.248, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    6. Esta decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que o paciente está preso preventivamente há um ano e quatro meses “por suposta prática de delito sem violência ou grave ameaça”.
    Salienta ser “o paciente primário e com bons antecedentes”. 
    Aponta que “a audiência de instrução designada para 2.4.2020 não pôde ocorrer em virtude da suspensão das atividades presenciais e por um motivo de força maior, a pandemia causada pelo novo Coronavírus. A flagrante ilegalidade consiste, assim como no julgado mencionado, na ausência de fundamentação apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, vez que não há absolutamente nada de concreto nos autos que indique a necessidade de segregação cautelar do paciente”.
    Ressalta que “a imputação que é feita ao paciente Jonathan, bem como a sua situação processual atual (preso há 1 ano e 4 meses), enquadra-se no disposto no artigo 4º, III, “c”, da Resolução 62/2020, porquanto a prisão preventiva excede o prazo de 90 dias e o paciente responde por crime sem violência ou grave ameaça. Assim, com a devida vênia, não há indícios de que o paciente, se posto em liberdade, trará risco à ordem pública, como fundamentado nas decisões anteriores”. 
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Diante do exposto, requer a concessão LIMINAR DA ORDEM para que seja o paciente posto em liberdade provisória até o julgamento do presente writ. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para conceder ao paciente a liberdade provisória. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem para que seja franqueado ao paciente a oportunidade de cumprimento de prisão domiciliar, ao menos até a normalização da conjuntura pandêmica, ou, ainda, que seja determinada medidas cautelares diversas da prisão” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 580.248, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo. O mérito da causa não foi apreciado no Tribunal de origem.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. A presente ação está deficientemente instruída, pois ausente a decisão pela qual indeferida a medida liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Sem os dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    9. Quanto à crise causada pelo novo coronavírus, registre-se que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020 na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não espécie, não há nos autos deliberação das instâncias antecedentes sobre a situação específica do paciente quanto aos riscos para o novo coronavírus. Assim, não há impedimento para que a defesa submeta a matéria ao juízo competente, o qual se pronunciará sobre a necessidade da prisão preventiva e viabilidade de substituição por outras medidas cautelares.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora